Tribunal: TJDFT
Processo: 0743264-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0743264-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSOM MOREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA DO LIVRAMENTO SOUSA ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de “agravo de Instrumento” interposto por EDSOM MOREIRA DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião que indeferiu pedido de revogação das medidas protetivas estabelecidas (fls. 93/94). Segundo narra o agravante, o requerimento de medidas protetivas foi formulado em razão dos seguintes fatos:“ a pedido do advogado do agravante, que também subscreve este recurso, o agravante e seu advogado se deslocaram de São Sebastião até às proximidades da Chácara onde reside a agravada, com o intuito de prestar subsídios para que o oficial de justiça pudesse, efetivamente, intimá-la, pois aquele oficial juntou certidão nos autos de cumprimento de sentença, afirmando desconhecer completamente o endereço da agravada, razão pela qual não conseguiu intimá-la de determinado ato processual” (fls. 4). Relata que o requerimento de medidas protetivas foi baseado em provável cometimento do crime de denunciação caluniosa pela agravada, pois, no contexto dos fatos, o agravante e seu advogado sequer teriam visto a suposta ofendida e estavam apenas gravando o acesso à chácara para fins de auxiliar o oficial de justiça no cumprimento do mandado de intimação. Por sua vez, afirma que “o não comparecimento da agravada na data agendada para prestar esclarecimentos junto ao GAV, descumprindo ordem judicial, torna a decisão que manteve as medidas protetivas nula nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ”. Pontua ainda que “o agravante vem sendo penalizado no âmbito de seu exercício profissional, pois, invariavelmente, órgãos e entidades públicos com quem mantêm algum vínculo informal, ao consultarem o seu cadastro, denegam-lhe a possibilidade de prestar algum serviço, já que identificam que o agravante está sob restrição de medida protetiva”. Requer, com isso, o conhecimento do recurso de agravo de instrumento ou, subsidiariamente, o conhecimento como Reclamação ou Habeas Corpus. Em seguida, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo a fim de viabilizar o pleno exercício profissional por parte do agravante e, no mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja revogada as medidas protetivas. É o relatório. Decido. Preliminarmente, constato que o processamento do presente recurso deve ser obstado in limine. Conforme é cediço, os recursos dependem de previsão legal, de modo que o rol dos recursos e as hipóteses de cabimento configuram um rol taxativo (In GRINOVER, Ada Pellegrini. FILHO, Antonio Magalhães Gomes. FERNANDES, Antonio Sacarance. Recursos no Processo Penal. 4a ed. – Ed. Revista dos Tribunais, pág. 38). Com efeito, o artigo 13 da Lei no 11.340/2006 dispõe que ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta Lei. Trata-se da aplicação subsidiária do Código de Processo Penal e Civil às causas de natureza penais e cíveis decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo que para fins de identificação do diploma legal aplicável em cada caso, há que se averiguar se as medidas protetivas deferidas possuem natureza cível ou criminal. Isso porque dentre as medidas protetivas de urgência descritas no artigo 22 da Lei no 11.340/2011, é possível identificar a existência de medidas essencialmente penais e outras essencialmente cíveis. No caso, as medidas restritivas estabelecidas em desfavor do agravado foram: a) proibição de aproximação da ofendida, cujo limite mínimo de distância fixo em 500 (quinhentos) metros; b) proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação (presencial, telefônico, virtual – por exemplo, redes sociais, aplicativos de comunicação e e-mail – ou por intermédio de terceiros) (fls. 31/34). Neste prisma, verifica-se que o ato judicial atacado possui natureza majoritariamente penal. Portanto, desafia remédios processuais de correção previstos no âmbito do direito processual penal. Nesse contexto, cumpre registrar que a lei processual penal não contempla o recurso de agravo de instrumento, admitindo-o, expressamente, nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, consoante estabelecido no artigo 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aliás, o artigo 27 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça estabelece que compete às Turmas Criminais o julgamento de agravo de instrumento, apenas quando interposto contra decisão proferida pelo Juiz da Vara da Infância e da Juventude. Confira-se: Art. 27. Compete às Turmas Criminais: I - julgar a apelação criminal, o recurso em sentido estrito, o recurso de agravo em execução, a carta testemunhável e a reclamação contra decisão proferida por magistrado de primeiro grau; II - julgar o recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, em matéria de natureza infracional, obedecendo ao disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; III - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. Por outro lado, importa ressaltar que esse Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de não configurar erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento ao invés de reclamação ou vice-versa, pois, de fato, há casos em que as medidas protetivas do artigo 22 da Lei no 11.340/2006 assumem feição cível, suscitando no postulante dúvida razoável. Assim, objetivando evitar perecimento do direito vindicado, deve ser mitigado o entendimento que veda a interposição do agravo de instrumento na esfera penal, recebendo este recurso como reclamação (art. 232 do RITJDFT), porém, desde que interposto dentro do prazo estipulado para o recurso substituído, que, na espécie, é de 5 (cinco) dias, nos termos do disposto no artigo 233 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. A propósito, confira-se: 2. Não há previsão legal de interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida no curso da ação penal, com exceção aos procedimentos relacionados à Justiça da Infância e da Juventude. 3. Em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, esta Corte vem firmando entendimento no sentido da possibilidade de receber o Agravo de Instrumento interposto na esfera penal como Reclamação, desde que interposto dentro do prazo, bem como instruído com cópia do ato impugnado e dos demais documentos essenciais à compreensão do pedido, nos termos do disposto no art. 232 a 234 do RITJDFT). (Acórdão 1725774, 07224415920238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 18/7/2023.) 1. Este Tribunal de Justiça tem admitido a fungibilidade entre agravo de instrumento na esfera penal e a reclamação, desde que aquele seja interposto dentro do prazo regimental de 5 dias, o pleito seja instruído com cópia do ato impugnado e dos demais documentos essenciais à compreensão do pedido (artigo 232 e seguintes do RITJDFT). 2. Ultrapassado o prazo para a interposição da reclamação, incabível a aplicação do princípio da fungibilidade. (Acórdão 1771293, 07306138720238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 26/10/2023.) Diante dessas considerações, o presente agravo de instrumento deve ser recebido como Reclamação, reunindo condições de seguimento. Recebo, pois, o agravo de instrumento como reclamação fundada nos artigos 232 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal e passo ao exame do pedido liminar. Como se sabe, a liminar exige para a sua concessão a presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora. No caso sob exame, consta do relato da vítima na Comunicação de Ocorrência Policial n. 2.773/2024 - DEAM I que: "Que manteve uma união estável com EDSON MOREIRA DOS SANTOS durante treze anos, com quem residia e não tinha filhos em comum; Que tem quatro outros filhos, de outro relacionamento, todos maiores de idade; Que durante todo o tempo em que estiveram juntos foi agredida fisicamente por EDSON, além de sempre ter ameaçado e ofendido a declarante; Que na data de ontem, dia 25/07/2024 EDSON esteve rondando sua casa, mas não fez contato com ela, isso foi avisado pelos vizinhos, mas ela se sentiu muito insegura e resolver renovar o pedido de medida protetiva que constava no processo no 0000959-02.2019.8.07.0012”. (fl. 36) Na oportunidade, o d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião, aplicou medidas protetivas em favor da reclamante, nos seguintes termos (fls. 31/34): “Nesse diapasão - em análise de cognição sumária - constato que há elementos suficientes para o deferimento das medidas protetivas de urgência. Da narração dos fatos, entendo que as normas para coibir a violência doméstica ou familiar são aplicáveis ao caso em concreto, com fundamento no disposto nos incisos I e III do art. 5o do referido diploma legal. Não obstante as alegações da ofendida terem sido colhidas no âmbito de procedimento policial, onde não há a aplicação do contraditório e da ampla defesa, o poder geral de cautela, facultado ao Magistrado pelo art. 297 do Código de Processo Civil, recomenda o deferimento das medidas requeridas pela vítima. As condutas imputadas ao requerido são preocupantes e amoldam-se à violência física e moral, praticadas em contexto de violência doméstica, consoante previsão do art. 7o, incisos I e V, da Lei no 11.340/2006. Avalia-se do questionário de riscos assinalado pela requerente situação de risco grave, isto é, de violências séries recentes que podem evoluir para o risco extremo, de modo a justificar intervenções cabíveis de proteção à vítima e o monitoramento da evolução da situação de violência (ID 205411860). Esse cenário sugere perigo de dano e indica, por conseguinte, a necessidade de tutela inibitória para cessar a violência já experimentada e impedir novos episódios semelhantes ou mais graves, pois é bastante provável, pelas regras ordinárias de experiência, o acirramento dos ânimos entre as partes com evolução à agressão física e, em situações mais críticas, à lesões ainda mais graves, de modo que a tutela jurisdicional deve ser deferida e sem demora, a fim de se evitar dano ou reiteração de lesão a direitos subjetivos da vítima. Ante o exposto, com fundamento no art. 22, inciso III, alíneas "a" e "b", da Lei no 11.340/2006, aplico ao suposto ofensor, EDSOM MOREIRA DOS SANTOS, as seguintes medidas protetivas de urgência: A) proibição de aproximação da ofendida, cujo limite mínimo de distância fixo em 500 (quinhentos) metros; B) proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação (presencial, telefônico, virtual – por exemplo, redes sociais, aplicativos de comunicação e e-mail – ou por intermédio de terceiros)”. Posteriormente, as medidas foram mantidas sob o fundamento de que “ os fatos declinados na ocorrência de se revelam graves, o que valida a intervenção do Estado para cercear eventual direito, sobretudo quando há risco iminente do agravamento da violência.” (fl. 67) Ademais, urge acrescentar, por oportuno, os fatores de risco apontados pelo relatório psicossocial, nos seguintes termos: "a instalação e escalada do ciclo de violência, com relatos de agressões graves contra a Sra. Maria do Livramento, inclusive de possível ameaça com arma de fogo; pendências de divisão de bens; histórico de ocorrências anteriores sem solução da dinâmica de violência; discurso do Sr. Edson de culpabilização exclusiva da ex-parceira pela instalação e manutenção da violência, inclusive após a separação; a continuidade dos conflitos mesmo após seis anos de rompimento" Ressalte-se, ainda, que o Ministério Público se opôs à revogação das medidas: (ID 212997742): Conforme o estudo psicossocial de Id. 212808874, a vítima não compareceu na data agendada para seu atendimento. Dessa forma, não há qualquer manifestação da vítima, principal interessada, favorável à revogação das medidas protetivas. Aliado a isso, o citado relatório mencionou a presença de diversos fatores de risco ainda existentes, dentre eles: "a instalação e escalada do ciclo de violência, com relatos de agressões graves contra a Sra. Maria do Livramento, inclusive de possível ameaça com arma de fogo; pendências de divisão de bens; histórico de ocorrências anteriores sem solução da dinâmica de violência; discurso do Sr. Edson de culpabilização exclusiva da ex-parceira pela instalação e manutenção da violência, inclusive após a separação; a continuidade dos conflitos mesmo após seis anos de rompimento". Vale destacar que, desde o deferimento das medidas, não há notícia de descumprimento ou prática de novos crimes, o que demonstra que elas vêm atingindo a finalidade de resguardar a vítima. Ante o exposto, o Ministério Público se opõe à revogação das medidas protetivas. Em análise sumária, não há nos autos qualquer elemento a indicar nulidade do relatório psicossocial. Cumpre salientar que o estudo do psicossocial é meio de prova que não vincula o convencimento do magistrado, sendo apenas um vetor orientador, devendo, portanto, ser analisado todo o conjunto fático probatório constante nos autos. Dessa forma, o descontentamento da parte com o laudo obtido e sua discordância com relação a fundamentação ali consignada não são motivos hábeis à declaração da nulidade do estudo psicossocial Traçado o contexto acima, nessa análise preliminar, há indicativo concreto de que a revogação das medidas protetivas de urgência acarretará risco para a vítima. Como se nota dos autos, o caso exige cautela, considerando o contexto de ameaças e continuidade dos conflitos após certo tempo de rompimento da relação entre as partes. Nestes termos, num exame superficial, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida. Neste norte, INDEFIRO a liminar vindicada. Proceda a Secretaria de 3a Turma Criminal a retificação da autuação, uma vez que o agravo foi recebido como reclamação. Solicitem-se as informações à autoridade requerida, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Intime-se a interessada, para que, querendo, apresente resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 10 de outubro de 2024 18:53:28. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora